Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713368-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINE QUEIROZ VIEIRA ALMEIDA APELADO: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO Despacho 1. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que participem da sessão de conciliação por videoconferência designada para o dia 9/11/2020 às 15:30h, a realizar-se no CEJUSC-SEG pela plataforma ZOOM MEETINGS, no link https://us02web.zoom.us/j/6131037394., conforme certidão de ID no 20279050. 2. Publique-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO